Tribunal: TJSP
Processo: 1529801-43.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que definiu de forma clara o parâmetro da verba honorária, apontando a inaplicabilidade do art. 85, §8o do CPC para casos em que o valor discutido é de grande monta, com menção à jurisprudência do STJ – Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que definiu de forma clara o parâmetro da verba honorária, apontando a inaplicabilidade do art. 85, §8o do CPC para casos em que o valor discutido é de grande monta, com menção à jurisprudência do STJ – Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1529801-43.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DEPARTAMENTO
AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA - DAAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1529801-43.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 33.995
2
Embargos de Declaração no 1529801-43.2018.8.26.0037/50000 -
Digital
Embargante: Fazenda Estadual de São Paulo
Embargado: Departamento de Água e Esgoto de Araraquara -
DAAE
Comarca: Araraquara 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

Alegação de que o v. acórdão padece de omissão

Inocorrência
Julgado que definiu de forma clara o
parâmetro da verba honorária, apontando a inaplicabilidade
do art. 85, §8o do CPC para casos em que o valor discutido é
de grande monta, com menção à jurisprudência do STJ
Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe
rediscussão de matéria já apreciada
Ausência dos
requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais
Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fazenda
Estadual de São Paulo do acórdão de págs. 238/247 que negou
provimento ao recurso da ora embargante e deu provimento ao recurso
do Departamento de Água e Esgoto de Araraquara
DAAE,
mantendo a cobrança de tarifa de água e majorando a verba honorária.
A Fazenda Estadual aponta que o v. acórdão restou
omisso quanto à aplicação do art. 85, §8o do CPC ao caso dos autos, já
que a utilização dos percentuais escalonados do §3o do mesmo artigo
resultaria em quantia de grande monta, incompatível com o grau de
complexidade da causa. Pugna pelo prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de
rejeitá-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1529801-43.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 33.995
3
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que a embargante cinge-se a rebater os
fundamentos do v. acórdão, buscando rediscutir o mérito, já que o v.
acórdão decidiu a questão da seguinte maneira:
Por outro lado, a apelação da autarquia merece provimento.
Isso porque, conquanto este relator tenha decisões aplicando
o art. 85, §8o do CPC para causas de grande monta, o STJ
vem decidindo que tal artigo não se aplica apenas pela causa
ter valor elevado [...]
Sendo assim, a regra geral prevista no art. 85, §3o deve ser
aplicada, ou seja, para causas abaixo de 200 salários
mínimos, o percentual deve ser fixado entre 10% e 20% do
proveito
econômico
obtido,
seguindo-se
os
demais
percentuais quanto aos valores superiores, de forma
escalonada.
Assim, fixa-se a verba honorária nos patamares mínimos de
cada faixa, quantia que será apurada na fase de liquidação.
Apurada essa quantia, ela deverá ser acrescida de 1% (um
por cento), a título de honorários recursais; eles que não
devem incidir sobre o valor total em razão da baixa
complexidade da causa.
Nota-se que não há que se falar em omissão, pois o v.
acórdão analisou detidamente a inaplicabilidade do art. 85, §8o do CPC
ao caso, com remissão à jurisprudência do STJ sobre o tema..
Sendo assim, o caso é de rejeição do recurso, que é
nitidamente infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1529801-43.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 33.995
4
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS. PROPÓSITO NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se
embargos de declaração que buscam a mera rediscussão
da matéria já examinada pela Turma. II. Embargos com
intuito procrastinatório. Elevação da multa aplicada para
5% sobre o valor atualizado da causa, ao teor do art. 538,
parágrafo único, do CPC, ficando a interposição de novos
recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade”
(Edcl nos Edcl no AgRg no Ag 1236345/MT, Relator
Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o
caso, já que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo,
para tanto, buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que
o
embargante
suscitou,
para
fins
de
prequestionamento, ainda que os embargos sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a
Ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade
de os embargos de declaração viabilizarem o
reconhecimento direto das omissões apontadas pelo
órgão responsável por julgar o recurso extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1529801-43.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 33.995
5
ou o recurso especial que os embargos declaratórios
visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de
Justiça. Nesse caso, para melhor organização do
debate perante as Cortes Supremas, a demonstração
das omissões indevidamente omitidas deve ser
destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do
recurso extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de
Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016,
p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário
não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no
acórdão,
mas
sim
que
este
tenha
versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência
de justificativas hábeis ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator